Tribunal: TJMT
Processo: 1039202-21.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039202-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMERICA GAJARDONI FEITOSA ANDRADE - CPF: 340.223.331-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, firmado com instituição financeira, e negou pleitos de conversão do contrato em empréstimo consignado, restituição em dobro, indenização por danos morais e limitação dos juros mensais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com fundamento na alegação de que a parte acreditava contratar empréstimo consignado tradicional; e (ii) se há ilegalidade nos descontos realizados em folha de pagamento e eventual direito à restituição e compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi comprovada por documentos acostados aos autos, inclusive com solicitação expressa de saque e TED em conta da contratante, não havendo elementos que evidenciem erro escusável ou prática dolosa por parte da instituição financeira.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade do cartão de crédito com margem consignável, distinguindo-o do empréstimo consignado comum, e exigindo comprovação de abusividade ou ilicitude concreta, o que não ocorreu.

5. A longa inércia da apelante em ajuizar a ação, apesar de ter usufruído regularmente do crédito e tomado ciência dos descontos mensais por mais de uma década, fragiliza a alegação de desconhecimento ou surpresa contratual.

6. Inexistindo irregularidade na contratação, tampouco se verifica ilicitude nos descontos realizados, é indevida a restituição dos valores e incabível a condenação por dano moral.

7. A sentença merece ser mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando comprovada a anuência da contratante e a liberação dos valores contratados em sua conta bancária.

2. A alegação de erro ou desconhecimento da modalidade contratual não se sustenta quando há utilização regular do crédito e ausência de vício de vontade.

3. Não configurado ato ilícito, é indevida a restituição de valores descontados em folha e a indenização por danos morais.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VIII, e 14; CC/2002, arts. 113 e 171, II; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.680.921/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1980044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021; TJMT, RAC nº 1020013-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMERICA GAJARDONI FEITOSA ANDRADE contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ”(Proc. nº 1039202-21.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou o pedido autoral improcedente, condenando a apelante ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizada da causa.

A Apelante sustenta ter sido induzida em erro, afirmando que, caso tivesse recebido informações claras e precisas acerca do serviço ofertado, jamais teria celebrado o contrato. Ressalta, ainda, que o endividamento gerado se mostra tão excessivo que “
uma pessoa plenamente ciente das condições e dos riscos inerentes assuma uma dívida impagável.”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, reconheça a abusividade do contrato, convertendo em empréstimo consignado e fixação de juros mensal de 1,59% a.m., bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em Dano Moral e honorários sucumbenciais. (cf. Id. nº

287222904).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 287222905, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito do recurso envolve a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, o qual, segundo alega a apelante, tornou-se prejudicial com o passar do tempo, razão pela qual solicitou a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, de que a autora/apelante celebrou o negócio com o Banco/réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O Banco/réu objeta, afirmando que a autora/apelante aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade o valor do TED, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da controvérsia, o MM. Juiz entendeu que a documentação apresentada pelo Banco PAN constitui prova satisfatória da regular e legítima contratação do serviço de cartão de crédito, tendo em
“vista que a apelante utilizou o referido cartão de forma legítima, realizando saques e compras. Assim, ao tomar ciência da disponibilização do cartão e utilizá-lo para saques e aquisições rotineiras, não é possível alegar desconhecimento quanto à contratação realizada”.
Por essa razão, julgou improcedente o pedido autoral.

É certo que a relação mantida entre autora e réu é de natureza consumerista, porém, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

É inequívoco que as partes celebraram o contrato. O Banco/Réu instruiu os autos com cópia da solicitação de saque via cartão de crédito, preenchida pela própria apelante (cf. Id. nº 287222885), bem como com o comprovante de transferência da TED para conta de titularidade da apelante (cf. Id. nº 287222897).

Diferentemente da tese levantada nas razões recursais, o STJ já decidiu pela legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive definindo que “remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

Essa também é a orientação majoritária da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal. 6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1020013-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE 15/06/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITO– RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.” (TJMT - 3ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041, Rel. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 29/01/2020).

Pontuo, ademais, que a ação foi ajuizada em 02.09.2024, ao passo que os descontos ocorram de julho de 2008 a setembro de 2022, ou seja, passou-se mais de 14 anos entre os descontos

e a queixa judicial, causando estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto ao cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível divisar qualquer mínimo indicativo de que ela tenha sido levada a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/réu comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral indenizável e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.
3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025